Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700052-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA REU: LUCIANO ORNELAS CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, proposta por Luciano Ornelas Chaves em desfavor do acórdão no 666701, proferido pelo Conselho Especial deste eg. TJDFT, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão da 1a Câmara Cível nos Embargos Infringentes na Ação Rescisória no 2003.00.2.009794-8. Conforme já explicitado nos Despachos anteriores (IDs 20223814 e 23223528), o pedido rescisório apresentado nesta demanda foi julgado procedente, por unanimidade, pela 1a Câmara Cível, ao proferir o acórdão no 1212491, nos seguintes termos (ID 12544565): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para rescindir o acórdão proferido pela 1a Câmara Cível nos autos dos Embargos Infringentes Cíveis opostos da Ação Rescisória n.o 2003.00.2.009794-8, com fulcro no art. 974 do Código de Processo Civil, declaro a nulidade de todos os atos processuais a partir da oposição dos Embargos Infringentes pela ré e determino o rejulgamento pela 2a Câmara Cível. Suspenda-se o trâmite da Execução Provisória de Sentença enquanto pendente o julgamento dos Embargos Infringentes. Condeno a ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa”. O referido acórdão transitou em julgado em 3/9/2020, conforme restou certificado nos autos (ID 19505509). A procedência do pedido autoral ensejou a determinação de rejulgamento da Ação Rescisória no 2003.00.2.009794-8 (numeração atual 0009794-74.2003.8.07.0000), pela 2a Câmara Cível. No entanto, a presente Rescisória no 0700052-56.2018.8.07.0000 foi indevidamente distribuída a esta 2a Câmara Cível, em vez daquela supracitada. Para sanar o referido erro material, proferi decisão monocrática nos autos da Rescisória no 0009794-74.2003.8.07.0000 com a finalidade de dar cumprimento à determinação do em. Desembargador Sérgio Rocha, Relator prevento daquela ação, pelo que ordenei a redistribuição daquele feito nos termos do entendimento do eminente par. Em seguida, consignei que a atuação desta 2a Câmara Cível no bojo da presente Rescisória no 0700052-56.2018.8.07.0000 era indevida, pois o trânsito em julgado do acórdão de procedência, proferido pela 1a Câmara Cível, exauriu a integralidade da pretensão rescisória inicial versada nestes autos (ID 23223528). Determinei, então, que este feito permanecesse na Secretaria da 2a Câmara até ulterior decisão do novo Relator dos Infringentes da AR 0009794-74.2003.8.07.0000, após o devido sorteio entre os Desembargadores da 2a Câmara Cível (ID 23223528). Ocorre que, publicado tal despacho, o Autor da presente Ação Rescisória no 0700052-56.2018 pleiteou o encaminhamento dos autos à 1a Câmara Cível, prolatora do acórdão no 1212491, transitado em julgado (ID 23594498). Ao explicar as razões de tal requerimento (ID 23594498), o Autor destacou que, ao reconhecer a procedência do pedido rescisório, a 1a Câmara Cível condenou a Ré ao pagamento de ônus sucumbenciais. Consequentemente, afirmou que pretende iniciar o cumprimento de sentença junto ao órgão prolator do acórdão, com a finalidade de obter o pagamento dos honorários de sucumbência e reverter o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa, realizado em 9/1/2018 (IDs 3079151 e 3079152), o qual consubstancia condição essencial para a propositura da Rescisória, nos termos do art. 968, II, do CPC/15. Os autos então retornaram-me conclusos para a apreciação desse pedido (ID 23636762). É o breve relatório. Decido. Com razão o Autor. O art. 968, II, do CPC/15, ao tratar da Ação Rescisória, estabelece que: “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 devendo o autor: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”. Por sua vez, o caput do art. 974 do CPC/15 dispõe que: “Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968”. Compulsando os autos, verifico que o acórdão transitado em julgado condenou a Ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 12544565). Observo, ainda, que o depósito judicial feito pelo Autor, junto à 1a Câmara Cível, quando da propositura da presente Ação Rescisória (IDs 3079151 e 3079152), ainda não foi revertido em favor dele. Nesse contexto, faz-se necessário o envio dos autos ao órgão prolator do acórdão no 1212491 para que seja oportunizado ao Requerente iniciar o cumprimento de sentença e, assim, obter as verbas a que tem direito. Esclareço que a pendência do julgamento dos Embargos Infringentes na Rescisória no 0009794-74.2003.8.07.0000 não é óbice para o início do cumprimento de sentença desta Ação no 0700052-56.2018.8.07.0000, em que a questão controvertida já foi decidida por acórdão transitado em julgado. Sob esse prisma, acolho o pedido externado pelo Autor Luciano Ornelas Chaves (ID 23594498), pelo que determino o envio dos presentes autos à eg. 1a Câmara Cível. Fica, desde já, ciente o Autor de que deverá propor o início do cumprimento de sentença perante a 1a Câmara, não podendo este Relator indevidamente designado apreciar qualquer medida de execução de decisum proferido por órgão do qual não faz parte. À Secretaria, para que sejam adotadas as providências. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator